Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-07.2009.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000233-07.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONILDO INACIO FERREIRA (APELANTE), FRANCISCA ARLETE MACIEL DE QUEIROZ (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LEONIUDO INACIO FERREIRA - CPF: 017.188.231-85 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DO RÉU – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO PELA TESE ACUSATÓRIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PENA-BASE NO MÍNIMO – UMA DAS QUALIFICADORAS APLICADA NA PRIMEIRA FASE – 3. PRETENDIDA A
DIMINUIÇÃO DA PENA EM 2/3 EM RAZÃO DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Os jurados decidem
ex conscientia propria
. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Constitucional obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação.

2. “
Havendo mais de uma qualificadora, os Tribunais têm entendido que uma serve para qualificar o delito e a outra deve ser utilizada como agravante, se cabível, ou como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.”
(TJMT, Ap. no 38682/2013).

3.
O juiz deve considerar o
iter criminis
percorrido para a fixação da fração da tentativa. Tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Leoniudo Inácio Ferreira
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 233-07.2009.811.0064, Código: 322034, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no artigo
121, § 2o, inciso II e IV, na forma do artigo 14, todos do Código Penal
. (Id. 23425456).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 23425457/23425459) alega que a decisão dos membros do júri é contrária à prova dos autos e, portanto, busca a anulação da decisão dos jurados. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e pela redução da pena, em razão da tentativa, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 23425460/23425461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 31172453).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020